Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Desacato. Provas. Insuficiência. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 2 meses e 8 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de desacato (duas vezes).
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. Se as declarações da testemunha – tio do acusado que presenciou a abordagem policial – converge com a negativa de autoria do réu e diverge dos depoimentos dos policiais militares, e sem que haja outras provas para corroborar a acusação, havendo dúvida sobre a imputação contida na denúncia - de que o acusado desacatou os policiais -, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 21 e 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961690, 0708788-69.2023.8.07.0006, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2025, publicado no DJe: 10/2/2025; Acórdão 1311683, 0000205-61.2017.8.07.0002, Relator: Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJe: 1/2/2021.